Tribunal: TRF3
Processo: 0003095-63.2013.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1262/1327)

0003095-63.2013.4.03.6143

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003095-63.2013.4.03.6143

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: OSVALDO RODRIGUES PONTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SEBASTIAO DE PAULA RODRIGUES - SP54459-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA DE PAULA RODRIGUES - SP449977-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1.018/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO.

1. É assegurado ao segurado o direito de optar pelo benefício previdenciário que lhe seja mais vantajoso, sendo possível, em fase de cumprimento de sentença, a manutenção do benefício concedido administrativamente e a execução das parcelas vencidas do benefício reconhecido judicialmente até a data de sua implantação, nos termos do Tema 1.018 do STJ.

2. Verificada a existência de benefício concedido na via administrativa mais vantajoso, impõe-se o restabelecimento deste, com a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida que determinou a implantação do benefício judicial.

3. Alegações de irregularidades na condução do feito e de morosidade processual não se inserem nos limites da devolutividade recursal, devendo ser apreciadas pelas vias próprias.

4. Apelação do autor parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003095-63.2013.4.03.6143

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: OSVALDO RODRIGUES PONTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SEBASTIAO DE PAULA RODRIGUES - SP54459-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA DE PAULA RODRIGUES - SP449977-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de período(s) trabalhado(s) em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como laborado(s) em atividades especiais o(s) período(s) de 21/10/1978 a 20/05/1981, 03/08/1981 a 06/05/1982, 01/09/1982 a 02/10/1982, 01/12/1982 a 07/01/1984, 09/04/1984 a 13/03/1985, 27/03/1985 a 11/07/1986, 12/07/1986 a 23/11/1987 e 19/04/1988 a 13/07/1994, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a concessão da aposentadoria por tempo de serviço integral, com DIB reafirmada em 29/03/2016, condenando-o, em consequência, ao pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora nos termos da Res. CJF n.° 658/2020 até o dia 09.12.2021 e conforme a EC n.° 113/2021 (Selic) a partir dessa data. Fixou os honorários advocatícios sucumbenciais totais no percentual mínimo legal sobre o valor total vencido até a data da sentença (Súmula 111/STJ). Diante da sucumbência recíproca e desproporcional, a parte autora pagará 60% do valor à representação processual do réu. Já o INSS pagará os 40% remanescentes à representação processual do autor, nos termos dos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 5o e 86 do Código de Processo Civil. O autor é isento enquanto perdurar a hipossuficiência. Custas processuais na mesma proporção citada, sendo que o INSS é isento do pagamento (artigo 4o, I, da Lei no 9.289/1996). O autor é isento enquanto perdurar a hipossuficiência. Como o autor já se obteve o benefício em requerimento posterior (NB 42/1945395416), com DIB em 12/07/2019, deverão ser descontadas as diferenças entre o benefício ora concedido e o atualmente vigente. Ademais, o 42/1945395416 deverá ser cessado.

Foi determinada, ainda, em sede de antecipação de tutela, a implantação imediata do benefício.

Dispensado o reexame necessário, nos termos do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil.

O INSS informa que não interporá recurso contra a sentença (art.19, §2o, e art. 19-D da Lei no 10.522/2002), renunciando ao prazo recursal (ID 353264789).

A parte autora apresentou petição requerendo a retratação e a revogação da tutela de urgência (ID 353264790).

Apela a parte autora, pugnando pela revogação da tutela de urgência concedida na sentença, pelo reconhecimento do direito de optar pelo benefício previdenciário que lhe seja mais vantajoso, bem como a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento das parcelas vencidas não adimplidas até a data da implantação do benefício concedido na via administrativa (ID 353264792).

Aduz, ainda, a existência de irregularidade na atuação do magistrado de origem, sustentando que a parte ré teria sido previamente cientificada da decisão, tendo promovido a célere implantação da medida liminar, ao passo que a intimação da parte autora somente teria ocorrido posteriormente, por meio de publicação no Diário Oficial, circunstância que lhe teria ocasionado prejuízo relevante.

Por fim, requer a apuração das razões da morosidade na tramitação da presente ação.

Apelação da parte autora (ID 356445123).

Sem contrarrazões, vieram os autos ao Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: A parte autora interpôs duas apelações contra a mesma sentença. Contudo, a interposição do primeiro recurso acarreta preclusão consumativa, impedindo nova insurgência contra a mesma decisão.

Assim, não conheço da segunda apelação e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da primeira apelação (ID 353264792).

Cinge-se a controvérsia à análise: (i) do direito da parte autora de optar pelo benefício previdenciário que lhe seja mais vantajoso, com o recebimento das parcelas vencidas do benefício reconhecido judicialmente até a data da implantação daquele concedido na via administrativa; (ii) do pedido de revogação da tutela de urgência concedida na sentença; e (iii) do pedido de apuração de supostas irregularidades na condução do feito pelo Juízo de origem.

Inicialmente, verifica-se que não houve insurgência quanto ao reconhecimento dos períodos de atividade especial nem quanto à concessão do benefício, razão pela qual tais matérias encontram-se acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 1.013 do CPC.

No que se refere ao direito de opção, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região é firme no sentido de que é assegurado ao segurado o direito de optar pelo benefício mais vantajoso, sendo possível, em execução, a manutenção do benefício concedido administrativamente e, simultaneamente, a percepção das parcelas pretéritas do benefício judicial até a data de sua implantação.

Tal entendimento encontra amparo no julgamento do Tema 1.018 pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese: "O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa."

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora já percebia benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido administrativamente (NB 42/194.539.541-6), com DIB em 12/07/2019, que lhe foi mais vantajoso em relação ao benefício judicialmente reconhecido.

Nesse contexto, assiste razão à parte autora ao pleitear a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, a fim de assegurar a manutenção do benefício administrativo, com o consequente restabelecimento deste, que havia sido substituído por força da tutela antecipada.

Dessa forma, deve ser revogada a tutela de urgência que determinou a implantação do benefício judicial, restabelecendo-se o benefício concedido na via administrativa, sem prejuízo do direito da parte autora de optar pela prestação mais vantajosa, conforme a disciplina do Tema 1.018/STJ.

No que se refere às alegações de suposta irregularidade na atuação do magistrado de primeiro grau e ao pedido de apuração de morosidade processual, tais matérias não se inserem nos limites da devolutividade recursal, devendo ser apreciadas, se for o caso, pelas vias próprias, não sendo objeto de análise no presente recurso.

Considerando o parcial provimento do recurso, incabível a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015. Precedente do STJ (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o direito de opção pelo benefício mais vantajoso, assegurando-se, ainda, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, com orestabelecimento do benefício concedido na via administrativa (NB 42/194.539.541-6), bem como o direito à percepção das parcelas vencidas do benefício judicial até a data da implantação daquele benefício administrativo.

Para tanto, expeça-se ofício aquele órgão, instruído com os documentos do segurado OSVALDO RODRIGUES PONTES, necessários para o cumprimento da ordem.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1.018/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO.

1. É assegurado ao segurado o direito de optar pelo benefício previdenciário que lhe seja mais vantajoso, sendo possível, em fase de cumprimento de sentença, a manutenção do benefício concedido administrativamente e a execução das parcelas vencidas do benefício reconhecido judicialmente até a data de sua implantação, nos termos do Tema 1.018 do STJ.

2. Verificada a existência de benefício concedido na via administrativa mais vantajoso, impõe-se o restabelecimento deste, com a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida que determinou a implantação do benefício judicial.

3. Alegações de irregularidades na condução do feito e de morosidade processual não se inserem nos limites da devolutividade recursal, devendo ser apreciadas pelas vias próprias.

4. Apelação do autor parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor e determinar a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida com o restabelecimento do benefício concedido na via administrativa (NB 42/194.539.541-6), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão